Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708475-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIRILHO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, uma vez que o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu a decisão de id. 152280001 suspendendo a tramitação do cumprimento de sentença para aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Ao agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora